Tribunal: CARF
Processo: 10730.733709/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa efetuada pela autoridade autuante, da área de produtos vegetais informada na DITR do Contribuinte, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de pastagem declarada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733709/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.179 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
CLEIDE MALAFAIA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa efetuada pela autoridade autuante, da área de
produtos vegetais informada na DITR do Contribuinte, por falta de documentos
de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade
fiscal, da área de pastagem declarada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733709/2012-46
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais, (ii) não
comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
que foi julgada improcedente pela DRJ.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, sustentando, em síntese, que: (i) o valor da terra nua na região do imóvel
fiscalizado não possui nenhuma liquidez, (ii) as poucas árvores frutíferas que ainda restam na
propriedade são fenômenos da natureza , ou seja, não foram plantadas. Esses poucos frutos não
são colhidos para fins comerciais e portanto não produzem lucro de qualquer espécie, inexistindo
qualquer tipo de venda a terceiros ou a empresas e não são colhidos para fins comerciais.
Entretanto, a Receita Federal obriga o proprietário a informar no ITR se a área produz tais
produtos vegetais, cabendo ao mesmo fazer a retificação das Informações não existentes e (iii)
das áreas que foram utilizadas para pastagem antes do contrato celebrado com terceiros,
tratavam-se de invasões perpetradas pelos grileiros que atuam no local, os quais, valendo-se do
fato de que a área teve parte de sua cerca arrancada, colocavam o gado para pastar sem dar
qualquer satisfação ao proprietário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais, (ii) não comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

Da Área de Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área utilizada
com produtos vegetais declarada ocorreu por falta de apresentação de documentos hábeis de
prova, exigidos na intimação inicial.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que, não tendo sido anexado nenhum documento
para comprovar a existência dessa área plantada, entendo que deva ser mantida a glosa
efetuada pela autoridade autuante, da área informada com produtos vegetais na DITR do
Contribuinte.
Considerando que, em sede de recurso voluntário, o Contribuinte nada apresentou
com vistas a demonstrar a existência da área em análise, não há reparos a serem feitos na decisão
de primeira instância neste particular, impondo-se a sua manutenção por seus próprios
fundamentos.
Da Área de Pastagem
O recorrente pretende o restabelecimento da área de pastagens informada na sua
DITR e glosada pela autoridade fiscal, por não sido comprovada a existência de rebanho
apascentado no imóvel para justifica-la, no ano-base anterior.
Isso porque, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art.
10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP) fixado
para a região do imóvel (0,70 cab/ha), a ser considerada no grau de utilização do imóvel apurado
e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Sobre o tema, a DRJ manifestou-se assim:
O contribuinte não apresenta os documentos exigidos, tais como fichas de vacinação do
rebanho existente, para acatamento da área com pastagens informada na DITR; o
contrato de locação de pastagens anexado não é considerado, por si só, documento hábil
para tanto, além de referir-se a período posterior de vigência.
Por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de rebanho nesse
imóvel no ano-base anterior, entendo que deva ser mantida a glosa integral da área de
pastagens declarada.
Tal como em relação à Área de Produtos Vegetais, o Contribuinte, também em
relação à Área de Pastagem em análise, nada apresentou com o recurso voluntário, com vistas a
afastar a glosa perpetrada pela Fiscalização, pelo que se mantem a decisão de primeira instância
neste particular por seus próprios fundamentos.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.179 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.733709/2012-46

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer o Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte em sua DITR.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital